Tribunal: TJMT
Processo: 0003591-67.2015.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003591-67.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HUGO FERREIRA SCHMIDT - CPF: 051.978.511-80 (APELANTE), MIRCALA CRISTINA PASCHOAL - CPF: 961.714.051-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, imperativa a devolução do valor recolhido pelo réu a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hugo Ferreira Schmidt
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código 631493), que o condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 30 dias multa (Id.103152982).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição ou subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, bem como o redimensionamento da pena-base, readequação da pena de multa, liberação do valor pago à título de fiança e isenção do pagamento destas (Id.

103152987).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

103152988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo tão somente para que seja declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo juízo de primeiro grau (Id.

107436483
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) que no dia 12-5-2015, em Rondonópolis-MT, Hugo Ferreira Schmidt foi surpreendido pela polícia militar após adquirir, em proveito próprio, uma motocicleta Honda C 100 Biz, placa JZZ 8278, avaliada indiretamente em R$ 2.793,00 (dois mil setecentos e noventa e três reais), ciente de sua origem ilícita.

Segundo consta, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Jardim Eldorado, oportunidade que fizeram a abordagem de checagem de alguns veículos que estavam estacionados na referida localidade, quando constataram que a motocicleta supramencionada era produto de crime (fls.13/15). Diante disto, o denunciado se identificou como proprietário do veículo, motivo pelo qual fora conduzido à 1ª Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da localidade para as devidas providências. Extrai-se dos autos que a Senhora Micaela Cristina Paschoal confirmou o furto do veículo ocorrido em sua residência na data de 04/12/2014 (Termo de Declarações às fls. 32 e Auto de Depósito às fls. 37)
” (Id. 103152960).

Diante desses fatos, o acusado Hugo foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
,

e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por não restar comprovado o dolo do agente. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a forma culposa do tipo, o redimensionamento da pena-base, a readequação da pena de multa, o afastamento da retenção do valor pago a título de fiança e a isenção do pagamento das custas.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade da apelante (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 ano e 6 meses de reclusão
(Id. 103152982), que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

No entanto, o documento pessoal do apelante, colacionado no Id. 103152961, p. 14, comprova que ela possuía na data dos fatos 19 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 2 anos.

Nesse ponto, convém destacar que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Logo, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional, desde o último marco interruptivo, qual seja a publicação da sentença condenatória em
14.1.2020
(Id. 103152982).

Por fim, considerando que o art. 344 do CPP define que o perdimento da fiança será decretado somente quando o condenado, após o trânsito em julgado da ação penal, não comparecer para dar início ao cumprimento da pena definitivamente imposta, os valores depositados a título de fiança devem ser restituídos ao apelante.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade de Hugo Ferreira Schmidt
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal, devendo ser restituído ao acusado o valor recolhido a título de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022